Tribunal: TCU
Processo: 036.508/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11113/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Luiz Carlos Souza Patez, ex-prefeito do município de Caraíbas/BA (gestão 2013-2016), ante omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele ente por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no valor de 196.350,00, no exercício 2016. Considerando que o responsável demonstrou ter enviado a prestação de contas ao FNDE, intempestivamente, em 6/5/2019, antes de ter sido citado neste Tribunal, o que motivou a realização de diligência à autarquia para colher o seu posicionamento sobre o mérito da documentação; considerando que a manifestação do FNDE evidencia a ocorrência de impropriedades formais e débito residual no valor de R$ 10.460,16, inferior, portanto, ao limite de R$ 100.000,00, conforme disposto nos arts. 6o, inciso I, e 19, da Instrução Normativa TCU (IN/TCU) 71/2012; considerando que não foi identificado outro processo em tramitação no TCU, no qual conste débito imputável ao responsável e que o presente processo se encontra pendente de citação válida; considerando que a atuação desta Corte deve ser orientar pelos princípios da racionalização administrativa e da economia processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno; 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, sem baixa na responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução inserta à peça 41, ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN/TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 036.508/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Luiz Carlos Souza Patez (CPF XXX.581.905-XX). 1.3. Unidade: Município de Caraíbas/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.